Tribunal: TJSP
Processo: 1501767-33.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501767-33.2019.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
VICTOR AUGUSTO DE LIMA CRUZ URBANO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501767-33.2019.8.26.0616 -Voto no 1424
2
Processo 1501767-33.2019.8.26.0616
Apelante: VICTOR AUGUSTO DE LIMA CRUZ URBANO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: ITAQUAQUECETUBA
Magistrada: ERICA PEREIRA DE SOUSA
Voto 1424
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO -
artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e V, do Código
Penal. Materialidade e autoria demonstradas. Roubo
duplamente qualificado Concurso de pessoas e restrição
de liberdade da vítima. Prova segura. Condenações
mantidas. Dosimetria. Penas e regime prisional
conservados - Necessidade - Recursos não providos.
Regime fechado mantido. Recurso improvido.
Trata-se de apelação, interposta por Victor Augusto de
Lima Cruz Urbano, contra a sentença (fls. 90/93), que o condenou, como incurso
no artigo 157, § segundo, incisos II e V, do Código Penal, ao cumprimento da pena
de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 15
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Irresignado com a sentença, o apelante interpôs recurso
de apelação (fls. 104/109), pleiteando a reforma da sentença proferida, buscando a
reforma das penas que lhe foram impostas, com a redução da fração usada relativa às
causas de aumento e a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento
de pena (fls. 104/109).
Regularmente processado o recurso, com apresentação
de contrarrazões (fls.113/116).
A
Procuradoria
de
Justiça,
no
seu
parecer
(fls.134/139), ofertou manifestação pelo desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501767-33.2019.8.26.0616 -Voto no 1424
3
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da
Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, em 27 de julho de
2019, por volta das 21h40min, nas proximidades do Bairro Batira, na Cidade de
Itaquaquecetuba, agindo em concurso e com unidade de propósitos com outros dois
indivíduos não identificados, subtraíram para eles, mediante grave ameaça, exercida
com o emprego de arma de fogo, o veículo Hyundai, modelo HB20, placas FUM
6531, aparelhos celulares da marca Samsung, modelo J7, e Samsung, modelo J4,
uma pulseira e documentos pessoais pertencentes à vítima Adeilton Ferreira dos
Santos.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de
reconhecimento de pessoa (fl. 14) e prova oral.
A autoria é também incontroversa.
A vítima Adeilton Ferreira dos Santos relatou que é
motorista de Uber e recebeu solicitação de serviço de uma mulher. No local, se
apresentou um homem dizendo que era namorado da solicitante. Quando chegaram
ao destino, o acusado procurou por muito tempo por dinheiro. Enquanto isso, dois
indivíduos encostaram no veículo pelo lado de fora e anunciaram o roubo, exibindo a
arma. Nesse momento, o acusado tomou o telefone celular das suas mãos e uniu-se
aos outros indivíduos. Foi jogado para o banco traseiro e depois no porta-malas.
Transitaram por cerca de trinta minutos. Durante o trajeto, pararam em três lugares
diferentes e os acusados conversavam com pessoas, dizendo: “tudo certo”, até que,
em determinado momento, abandonaram o veículo. Conseguiu sair do porta-malas.
Viu que haviam levado os seus documentos pessoais, telefone celular, relógio e o
telefone celular da sua filha que estava no porta luvas. Pediu ajuda a uma pessoa que
chamou a Polícia. Contou que o acusado esqueceu a carteira no banco traseiro com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501767-33.2019.8.26.0616 -Voto no 1424
4
documento pessoal (CPF) dele em seu interior. Confirmou que foi ele o passageiro
que conduzira até o local de destino.
Os policiais militares Fábio Henrique Rodrigues e
Douglas da Silva Clemente disseram que abordaram o réu na Avenida Parque
Centenário, mas o liberaram, pois nada de ilícito foi com ele encontrado. Cerca de
dois minutos depois, receberam notícia, via Copom, de que um motorista de Uber
havia se libertado do porta-malas de seu carro após ser vítima de roubo. Indicaram
que o CPF do roubador estava no interior do veículo. Naquele momento, se deram
conta de que se tratava da pessoa que acabaram de abordar. Saíram à procura do
acusado e ele foi encontrado em um bar. Abordado novamente, confessou os fatos
descrevendo a sua atuação no delito.
O acusado, em interrogatório judicial, confessou a
prática delitiva. Disse que praticou o roubo com emprego de simulacro de arma de
fogo e na companhia de dois comparsas.
A confissão do acusado foi corroborada pelas demais
provas produzidas em Juízo.
A dinâmica dos fatos foi descrita pela vítima de modo
firme e sem contradições, razão pela qual não há que se duvidar das declarações
prestadas sob o crivo do contraditório, mesmo porque sequer conhecia o apelante, de
sorte que não teria qualquer interesse na condenação de inocente, inclusive
reconhecendo o réu.
É manifesta a relevância probatória da palavra da
vítima no delito de roubo, principalmente quando descreve com firmeza a cena
criminosa e reconhece o agente com igual certeza em juízo (RT 606/357).
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO COM O
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada, efetivamente, nenhuma outra prova
para dar suporte à acusação, a não ser o depoimento da vítima prestado no
inquérito policial e ratificado em juízo, é plenamente admissível que, dependendo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501767-33.2019.8.26.0616 -Voto no 1424
5
contexto probatório produzido nos autos, desde que haja coerência e harmonia, essa
prova seja utilizada validamente como fundamento único para condenar o réu.”
(STJ - Habeas Corpus 100.909/DF - Quinta Turma - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe
08/05/2008).
Segundo
posicionamento
firmado nos Tribunais
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas
informações gozam de fé pública e serão valoradas como qualquer outro depoimento,
estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo
com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.
Confira-se: (...). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO
DOS POLICIAIS CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. 1. A condenação do agravante foi
alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com
os demais elementos constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o disposto na Súmula 83
do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea
"a" do permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp
615.878/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/04/2015, DJe
22/04/2015).
Nesse sentido, ainda temos:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos,
a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não tenham
interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar
o convencimento do Julgador” (JTJ-LEX 176/314).
Os depoimentos dos agentes da segurança pública
merecem ser aceitos como o de qualquer pessoa, não se podendo considerá-los como
tendenciosos ou faltantes com a verdade, não se vislumbrando, de qualquer forma,
nestes autos, interesse escuso por parte deles.
A grave ameaça no episódio é indelével. Não era dado à
vítima saber que o simulacro não era arma de fogo verdadeira. E ainda o próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501767-33.2019.8.26.0616 -Voto no 1424
6
apelante admitiu que empregou um simulacro de arma de fogo, pois, não fosse assim,
a vítima não teria deixado que ocorresse o apossamento indevido dos bens ou, então,
teria ao menos esboçado alguma resistência, o que configura a necessária grave
ameaça do “caput” do artigo 157 do Código Penal, ou seja, teve capacidade de
infundir temor à vítima, permitindo a inversão de posse dos bens..
Do concurso de agentes também não há dúvidas,
conforme explanado acima, e confessado pelo próprio apelante que disse ter agido
em parceria com dois indivíduos.
Em relação à restrição de liberdade, o ofendido relatou
com detalhes que foi jogado para o banco traseiro do veículo dele e depois para o
porta-malas. Os agentes transitaram com o apelante por cerca de trinta minutos e, em
dado momento, abandonaram o veículo.
O ofendido conseguiu sair do porta-malas, ou seja,
houve privação da liberdade por tempo relevante à configuração da causa de
aumento, porque é certo que a vítima ficou por tempo excessivo trancado, não
somente o necessário para a posse dos bens, de modo que é necessário o
reconhecimento do aumento.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENABASE. CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESTRIÇÃO
DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. CONCURSO
FORMAL DE CRIMES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A análise negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada,
porquanto os réus criaram uma situação de confiança com a vítimas, para depois
realizarem a conduta criminosa. 2. A valoração desfavorável das consequências do
delito foi concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o
substancial prejuízo aos ofendidos. 3. A restrição de liberdade das vítimas ficou
comprovada, no caso, pois, conforme destacado na sentença, um dos ofendidos ficou
"cerca de vinte a trinta minutos amarrado até que os assaltantes fugissem do local
levando seu veículo", tempo juridicamente relevante e suficiente para a configuração
da majorante. 4. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501767-33.2019.8.26.0616 -Voto no 1424
7
uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de
crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1588159/GO, Rel.
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe
28/05/2020).
Os depoimentos harmônicos e coesos da vítima e das
testemunhas, além da confissão do apelante e o reconhecimento feito pela vítima são
aptos a embasar a condenação nos moldes do prolatado.
Assim, presentes se encontram os elementos do tipo
penal para a configuração do crime de roubo, nos termos do artigo 157 do Código
Penal, com suas duas qualificadoras.
Assim, provadas a autoria e a materialidade dos delitos
constantes da exordial acusatória e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de
culpabilidade, a condenação era medida a ser imposta.
Passo à análise da pena, que não comporta redução.
Na primeira fase, sopesadas as diretrizes do artigo 59
do Código Penal, o MM. Juiz “a quo” corretamente fixou a pena-base no mínimo
legal, bem fundamentando nos seguintes termos: “Analisando as circunstâncias
descritas no artigo 59 do Código Penal verifico que a conduta é similar a outras
ocorridas de sorte que permanece o reprovabilidade estipulado pelo legislador,
razão pela qual fixo apena-base no mínimo legal de reclusão pelo período de 4
(quatro) anos e pagamento de 10 (dez) dias-multa”, assim nada a ser alterado na
fixação da pena-base no seu mínimo legal.
É reservada, ampla margem de discricionariedade no
quantum, desde que respeitados os limites mínimos e máximos da sanção fixada
abstratamente, de forma que garanta a sua individualização e contribua para a
efetivação dos objetivos da reprimenda.
Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes
e o apelante confessou os fatos, contudo, ante a fixação a pena-base no mínimo legal,
incabível diminuição da pena ante o enunciado da Súmula 231 do STJ.
Na derradeira etapa da dosimetria, ficam mantidos os
aumentos da pena ante a presença das majorantes pelo concurso de agentes e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501767-33.2019.8.26.0616 -Voto no 1424
8
restrição da liberdade da vítima.
Incogitável se afastar estas causas de aumento, vez que
resultaram comprovadas de forma cabal pelos depoimentos trazidos pela vítima e
policiais.
Neste sentido, já se posicionou a jurisprudência:
“Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para
marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais
circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista para
demonstrar de forma contrária” (RJDTACrim 25/288).
Assim, considerando que há duas causas de aumento, a
sanção foi majorada corretamente em 1⁄2 (metade), porque o crime foi praticado em
concurso de dois agentes, com restrição da liberdade da vítima, que permaneceu no
porta-malas do veículo da vítima por pelo menos trinta minutos, sendo que em
relação à restrição de liberdade, o ofendido relatou com detalhes que foi jogado para
o banco traseiro do veículo, e depois para o porta-malas, e que transitaram por cerca
de trinta minutos. Em dado momento, abandonaram o veículo, mas houve privação
da liberdade por tempo relevante à configuração da causa de aumento, sendo certo
que a vítima ficou por tempo excessivo com restrição de liberdade, fato que também
revela maior periculosidade do agente e ainda maior risco para a vítima, maior
dificuldade no exercício da defesa, assim nada deve ser alterado na majoração da
pena na fração de 1⁄2 (metade), alcançando de 6 (seis) anos e pagamento de 15
(quinze) dias-multa.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, é perfeitamente admissível que o Tribunal, na revisão que faz da dosimetria,
agregue novos fundamentos para justificar o cálculo realizado na decisão de primeiro
grau, mesmo em se tratando de julgamento de recurso exclusivo da defesa.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CONDENADO COMO INCURSO NOS
ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI 11343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
REEXAME DE FATOS. ÓBICE DA SÚMULA 007 DO STJ. PENA-BASE.
MAJORAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501767-33.2019.8.26.0616 -Voto no 1424
9
IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRIMES DIVERSOS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a recorrente foi condenada pela
prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, por
ter sido comprovado que ela e seu companheiro tinham em depósito no seu imóvel,
para fins de comércio, 2,5 Kg de maconha. As instâncias ordinárias concluíram,
ainda, que as circunstâncias do flagrante, especificamente a apreensão da
expressiva quantidade de droga no quarto do casal e dos instrumentos para a
comercialização da droga (3 balanças de precisão), bem como as prévias
investigações policiais dando conta do intenso comércio ilícito na casa dos réus
demonstravam o vínculo subjetivo entre a recorrente e seu companheiro na reiterada
prática do comércio ilícito de entorpecentes. 2. Dessa forma, a pretensão de
absolvição pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, este
último sob a alegação de falta de comprovação da estabilidade e permanência entre
os réus, demanda, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório
dos autos, providência inviável em recurso especial (Súm. 7/STJ). 3. O aumento da
pena-base em 1 ano de reclusão, fundado na quantidade de droga (2,5 Kg de
maconha), pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, atende
ao disposto no art. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Ao contrário
da tese da defesa, não há que se falar em bis in idem na consideração da quantidade
de drogas para majorar a pena-base, tanto em relação ao delito de tráfico (art.
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018032-10.2017.8.26.0050 -Voto no 12611 22 33 da Lei n.
11.343/2006) quanto ao de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11343/2006),
uma vez que se tratam de crimes diversos. 5. O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para
manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da
reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença
condenatória e não agrave a situação do réu. Precedentes. 6. "É vedado, em sede de
agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no
recurso especial, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp
1378508/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 1/12/2016, DJe 7/12/2016). 7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501767-33.2019.8.26.0616 -Voto no 1424
10
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 736.226/PE, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).
Não incidem causas de diminuição de pena.
Nada a ser alterado em relação ao valor do dia-multa
que foi fixado no mínimo, já que não há nos autos elementos que autorizem
arbitramento em maior valor.
O regime inicial de cumprimento de pena será o
fechado, absolutamente necessário, seja pela gravidade do delito, que traz temor à
sociedade, seja ainda pela quantidade de pena aplicada, seja pela extrema violência
utilizada na prática do delito, como pontuado pelo Juízo de Primeiro Grau.
Esta solução está em consonância com entendimento
adotado pela Corte Suprema e por esta Câmara que admitem o regime inicial fechado
em caso semelhante, cabendo destacar:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. VIABILIDADE. 1. Conforme iterativa jurisprudência desta
Corte, o crime de roubo se consuma quando, cessada a violência ou grave ameaça, o
sujeito ativo tenha a posse da res fora da esfera da vigilância da vítima, ainda que
por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente (Habeas Corpus
98162, Min. Cármen Lúcia, DJe 20.9.2012) 2. A dosimetria da pena, além de não
admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de
legitimidade, uma adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de
logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que deve se
basear. 3. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve levar em
conta dois fatores: (a) o quantum da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2o); e (b) as
condições pessoais do condenado estabelecidas na primeira etapa da dosimetria
(CP, art. 59 c/c art. 33 § 3o). Sob essa perspectiva, não há ilegalidade na decisão
que aumenta a pena-base em decorrência da existência de circunstância judicial
desfavorável e estabelece o regime inicial mais grave, como medida necessária e
suficiente para reprovação e prevenção do crime. 4. Recurso ordinário a que se
nega provimento” (RHC 133223, Segunda Turma, Relator Ministro Teori Zavascki,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501767-33.2019.8.26.0616 -Voto no 1424
11
julg. 05 de abril de 2016).
Com efeito, na espécie, a atenuação do regime em nada
contribuiria para a consecução de nenhum dos três objetivos da pena, quais sejam, a
pacificação social, a prevenção da criminalidade e a recuperação do criminoso.
Reforça-se ainda, que somente a segregação em regime fechado é adequada, “in
casu”, para que a pena imposta atinja a sua finalidade especial negativa, ou seja,
impedir que o indivíduo retorne à prática criminosa, considerando o delito praticado,
bem como as circunstâncias nas quais foram cometidos.
Nesse sentido:
“Em se tratando de roubo, é possível a fixação do
regime prisional inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade,
ainda, que primário o agente, pois de acordo com o artigo 59 do CP, também devem
ser consideradas a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime, não
sendo possível utilizar-se de uma circunstância judicial que favoreça o condenado e
relevar todos os outros fatores que estão a lhe desservir (RJDTRA CRJM-33/36).”
E ainda:
“HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.[...] 4. Não há ilegalidade no estabelecimento do regime
inicial fechado quando apontados dados fáticos suficientes a indicar a gravidade
concreta do crime - na espécie, roubo contra residência em concurso de três agentes
e com emprego de arma de fogo. 5. Habeas corpus não conhecido”. [...] (STJ,
Habeas Corpus 222.445/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).
“PENAL
E
PROCESSUAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ROUBO
QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE
FIXADA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.[...] 3. In casu, a pena-base do delito de roubo foi fixada acima do patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501767-33.2019.8.26.0616 -Voto no 1424
12
mínimo em função do exame desfavorável da culpabilidade, pois a conduta do
agente, com emprego de arma de fogo, denota maior periculosidade e ousadia,
ameaçando a incolumidade não só da vítima como dos demais presentes no
estabelecimento comercial onde foi praticado o crime. 4. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça reputam legítima a
imposição de regime prisional mais gravoso quando fundamentada nas
circunstâncias do art. 59 do Código Penal. 5. Habeas corpus não conhecido” (STJ,
Habeas Corpus 331.014/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado
em 16/02/2016, DJe 04/03/2016).
Assim, inviável cogitar-se de regime prisional mais
brando, tendo em vista que tal benesse é insuficiente para a correta repressão do
delito em análise e às circunstâncias concretas do crime em apreço, nos termos do
artigo 33, § § 2o e 3o do Código Penal, não se cogitando ofensa às Súmulas 716, 718
e 719, do STF, e Súmula 440, do STJ, nem em ofensa aos princípios da
individualização da pena ou da motivação.
Assim, também bem ponderou o culto Procurador de
Justiça (fl. 139): “por fim, o regime inicial fechado se justifica, pois, práticas como a
aqui retratada reafirmam a sensação de insegurança que assola a sociedade,
impondo aos cidadãos honestos a cruel expectativa de, a qualquer momento, virem a
ser vítimas de criminosos dotados de personalidade deformada e inteiramente
avessa aos preceitos ético-jurídicos que norteiam a convivência social.”
Não há que se falar em substituição da sanção corporal
por medidas alternativas, tendo em vista as vedações contidas no artigo 44 do Código
Penal e, sem dúvida, não seria socialmente recomendável ao caso.
Em arremate, embora não se desconheça o teor do
artigo 387, § segundo, do Código de Processo Penal, não há se cogitar de sua
aplicação imediata nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos do
comportamento do apelante no cárcere e do efetivo lapso que permaneceu preso, a
recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal
seja analisada por primeiro pelo juízo das execuções, evitando-se, ainda, supressão
de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
O pressuposto de validade processual repousa perante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501767-33.2019.8.26.0616 -Voto no 1424
13
Juízo das Execuções, porquanto a matéria atinente à detração não comporta discussão
no processo de conhecimento, devendo a questão ser analisada quando da execução
do julgado, consoante se infere do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de
Execuções Penais, regra não contrariada pela alteração legislativa promovida pela
Lei Federal 12736/2012.
Nesse sentido, ainda:
"APELAÇÃO. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE
PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E
MUNIÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
DETRAÇÃO
PENAL.
APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Restando demonstrado pelo robusto
conjunto probatório que o apelante portava, sem autorização legal ou regulamentar,
a arma de fogo de uso restrito e as munições apreendidas, incensurável se mostra a
solução condenatória proferida. Ademais, nenhum reparo merece a sentença no que
tange à aplicação da detração penal. O legislador inseriu o § 2o no artigo 387 do
CPP, por meio da Lei 12736/12, dispondo que: "O tempo de prisão provisória, de
prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado
para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Cabe
ao Juízo da Execução Penal apreciar se o condenado preenche os requisitos
objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, sendo ele, portanto, o
competente para a apreciação do referido pleito, consoante o preceituado no artigo
112 da Lei 7210/84. (TJRJ - Apelação 0400285-32.2014.8.19.0001, Relator Des.
Antonio Eduardo Ferreira Duarte, Data de Julgamento: 13/10/2015, Data de
Publicação: 19/10/2015).
E, apesar de a Lei Federal 12736/2012 ter acrescentado
o § segundo, ao artigo 387, do Código de Processo Penal, determinando que o Juiz
da condenação deva considerar a detração quando proferir a sentença, não revogou o
artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, que atribui ao Juízo da
Execução a competência para deliberar sobre a detração, sendo ele o mais indicado.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501767-33.2019.8.26.0616 -Voto no 1424
14
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, página 24).
Ressalto que prequestionamento é direito da parte e,
portanto, não requer prévia manifestação do Tribunal no tocante a decisão que se
pretende interpor recurso.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR